Tribunal: TJBA
Processo: 8063832-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063832-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: OSMAR CONCEICAO DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DOLOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 313, II, DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA. SITUAÇÃO DE RUA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. VULNERABILIDADES QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÕES CNJ Nº 425/2021 E 487/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA RACIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Osmar Conceição da Silva, visando ao relaxamento da prisão preventiva decretada após prisão em flagrante pela suposta prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), sob alegação de ausência dos requisitos legais, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e desconsideração de vulnerabilidades sociais, raciais e de saúde do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (II) estabelecer se a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a situação de rua, dependência química, vulnerabilidade social e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo para oferecimento da denúncia perde objeto quando verificado o oferecimento e recebimento da peça acusatória, o que restabelece o interesse estatal na persecução penal. A prisão preventiva admite decretação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se preenchido ao menos um dos pressupostos do art. 313, dentre eles a existência de condenação anterior por crime doloso, conforme o art. 313, II. A condenação transitada em julgado do paciente (Processo 8031078-18.2024.8.05.0001) configura o requisito objetivo do art. 313, II, do CPP e afasta a alegação de primariedade. A reiteração delitiva evidenciada por extensa lista de registros criminais, majoritariamente por crimes patrimoniais, demonstra risco concreto de reiteração e fundamenta a necessidade de segregação para garantia da ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a reiteração delitiva como fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, quando demonstrada concretamente. A ausência de endereço fixo e a situação de rua podem agravar o risco de evasão e dificultar a aplicação da lei penal, quando tais elementos não constituem fundamento exclusivo da decisão, mas complementam o risco processual identificado. As vulnerabilidades sociais e a dependência química do paciente merecem atenção estatal, mas não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. A Resolução CNJ nº 425/2021 e a Resolução CNJ nº 487/2023 estabelecem diretrizes protetivas, mas não afastam a possibilidade de custódia cautelar diante de risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial não afasta a possibilidade da prisão preventiva, exigindo apenas motivação concreta e proporcional, inexistindo, no caso, qualquer elemento discriminatório na fundamentação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 10, 46, 312 e 313; CP, art. 155, caput; Resolução CNJ nº 425/2021; Resolução CNJ nº 487/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 727045/PB, Sexta Turma, DJe 26/04/2022; STJ, HC 847437/MG, Quinta Turma, DJe 23/12/2024. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8063832-79.2025.8.05.0000, no qual figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e, como paciente, OSMAR CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025